Tribunal: TJDFT
Processo: 0011340-57.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011340-57.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Em razão da sucumbência recíproca, custas e honorários devem ser divididos entre as partes, na proporção de 50% para cada, observando-se, em relação ao DF, a isenção legal quanto às custas processuais (ID: 12872710 - Pág. 17). Diante disso, intime-se o SINDIRETA/DF para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o pagamento das custas apuradas pela Contadoria judicial ao ID: 32491437. Trasladem-se as peças necessárias para a respectiva execução (ExTiJu n. 0005073-69.2009.8.07.0000), inclusive a certidão de trânsito em julgado. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador